Tribunal: TJDFT
Processo: 0749094-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749094-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITCHELY RODRIGUES COIMBRA AGRAVADO: GUATAG EDUCACIONAL ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RITCHELY RODRIGUES COIMBRA em face de GUATAG EDUCACIONAL ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA, ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que nos autos dos embargos à execução n. 0710023-13.2024.8.07.0014, revogou a gratuidade da justiça concedida. Confira-se a decisão agravada (ID 212377215): “[...] Por fim, no que toca à impugnação à gratuidade de justiça, o autor juntou novos documentos com a petição de Id 209311053. Foram juntados extratos da CEF, Mercado Pago, Nubank e PagBank, assim como declaração atestando não ser o autor remunerado pela ocupação de cargo na associação que preside. Nos extratos da conta da associação carreados ao Id 209311062 não consta o autor como destinatário de pagamentos. Os extratos indicam que, em relação ao período de três meses, a conta da CEF teve movimentação creditícia mensal no montante de R$ 2.063,00 e a conta do Mercado Pago de R$ 1.264,00. As demais contas não receberam créditos significativos. Pelos documentos juntados, os rendimentos do autor estariam dentro da alegada hipossuficiência. No entanto, observo que o autor foi intimado a juntar os extratos de todas as contas de sua titularidade, bem como da empresa individual com CNPJ 17.940.217/0001-84. Em que pese a intimação e a advertência de consulta ao sistema SISBAJUD, a parte omitiu relacionamentos bancários e deixou de trazer ao feito as contas vinculadas à pessoa jurídica. O relatório emitido pelo SISBAJUD aponta que o autor mantém relacionamento com 10 estabelecimentos bancários, dentre os quais Banco do Brasil, Banco Inter, Banco C6, Banco Safra e Banco Santander, enquanto a empresa individual possui contas em 5 instituições financeiras. Não foram juntados extratos dessas contas. A omissão quanto à existência de outras contas de titularidade do autor e da empresa individual apontam para o interesse da parte em não revelar nos autos sua real condição financeira. Com efeito, não restou confirmado a incapacidade do autor de suportar as despesas do processo sem o prejuízo da própria subsistência. Infirmada a alegação de hipossuficiência, impõe-se a revogação da gratuidade de justiça concedida. Ante o analisado, REVOGO o benefício da gratuidade de justiça deferida ao autor. Anote-se. As custas iniciais deverão ser recolhidas. Prazo de 15 dias”. Em suas razões recursais o Agravante alega que é estudante e desempregado, que não tem nenhuma fonte de renda certa/fixa e está com débitos elevados com a própria Agravada. Requer a concessão do efeito suspensivo para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Sem custas, em razão do objeto da demanda. DECIDO. EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Incumbe ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito do agravo, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. A parte agravante juntou aos autos os documentos de IDs 66828236 a 66828258 a fim de comprovar sua situação de hipossuficiência, Tendo em vista que o objeto do presente recurso é a reforma da decisão que revogou os benefícios da gratuidade de justiça concedido ao Agravante, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a decisão de origem, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensado, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar a fim de suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de dezembro de 2024 10:11:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador